Tribunal: TJES
Processo: 0025404-90.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025404-90.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON PEREIRA CRISTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO FORÇADO. PROVA ILÍCITA E DERIVADA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pelo crime previsto no

art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
. A defesa suscitou, em preliminar,
nulidade por violação de domicílio
e, no mérito, pleiteou o reconhecimento do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4º)
, a
fixação de regime aberto
e a
substituição da pena por restritiva de direitos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve
violação de domicílio
e consequente
ilicitude das provas
obtidas mediante ingresso policial baseado unicamente em denúncia anônima; (ii) caso superada a preliminar, analisar o
cabimento das teses subsidiárias
relativas à causa de diminuição de pena, ao regime prisional e à substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade do domicílio, assegurada pelo
art. 5º, XI, da Constituição Federal
, somente cede em hipóteses excepcionais — flagrante delito, desastre, socorro ou mandado judicial — e o ingresso forçado em residência deve ser amparado em
fundadas razões objetivamente demonstráveis
, conforme fixado pelo
STF no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral)

4. A jurisprudência consolidada do
STJ
(AgRg no HC 1.023.159/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 06/10/2025) reafirma que a
denúncia anônima desacompanhada de diligências preliminares
não constitui justa causa para a violação de domicílio, impondo a nulidade das provas colhidas e das que delas derivam.

5. No caso, o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu
sem mandado judicial
,
sem campana prévia ou investigação
, e
baseou-se apenas em denúncia anônima
, o que afasta a configuração de flagrante e torna o ato
exploratório e inconstitucional
.

6. Diante da ilicitude do ingresso, devem ser
excluídas todas as provas diretas e derivadas
, incluindo a
apreensão das drogas e a confissão judicial
, aplicando-se a
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
(art. 157, caput e § 1º, do CPP).

7. Remanescendo apenas depoimentos policiais genéricos e derivados do ato nulo,
não há prova lícita e suficiente
de autoria ou materialidade do delito, impondo-se a
absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP
.

8. Acolhida a preliminar de nulidade e decretada a absolvição,
restam prejudicadas as teses subsidiárias
referentes ao tráfico privilegiado, regime prisional e substituição da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias de verificação, não configura fundada razão para o ingresso forçado em domicílio.

2. As provas obtidas mediante violação de domicílio, bem como as delas derivadas, são ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos.

3. A ausência de prova lícita e suficiente impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157,
caput
e § 1º, e art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/10/2010; STJ, AgRg-HC 1.023.159/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 06/10/2025; STJ; AgRg-AREsp 2.313.787; Proc. 2023/0071075-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 15/10/2024; DJE 19/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0025404-90.2016.8.08.0035

APELANTE:
WANDERSON PEREIRA CRISTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WANDERSON PEREIRA CRISTO
em face da r. sentença (fls. 224/227 do ID 14743201), que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nos crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada a pena a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões (ID 15953366), o apelante sustenta preliminarmente:
(i)
preliminar de nulidade de violação de domicílio. No mérito, requer:
(ii)
o reconhecimento do cabimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06;
(iii)
a aplicação de regime prisional mais brando (aberto) e que a referida pena seja restritiva de direitos.

Contrarrazões, ao ID 16247233, pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16293216, pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

A questão preliminar levantada pela Defesa sobre a ilicitude da prova, decorrente da invasão de domicílio sem mandado judicial e baseada unicamente em denúncia anônima, evoca o exame da higidez do núcleo probatório que embasou o decreto condenatório e impõe a análise do padrão de prova constitucionalmente exigido para a mitigação da inviolabilidade do asilo individual.

A inviolabilidade do domicílio, expressa no Art. 5º, inciso XI, da Carta Magna, é erigida à condição de direito fundamental, cedendo apenas sob exceções estritamente previstas, dentre as quais o flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), estabeleceu que o ingresso forçado sem mandado judicial é lícito apenas quando amparado em fundadas razões, que devem ser objetivamente justificadas a posteriori e que indiquem a ocorrência de uma situação de flagrante delito no interior da residência.

A interpretação desse
standard
probatório pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente pela Sexta Turma, firmou-se no sentido de conferir máxima efetividade à garantia constitucional, desqualificando o ingresso motivado exclusivamente pela denúncia anônima, mormente quando desacompanhada de qualquer esforço de investigação preliminar ou de elementos visíveis que corroborem o teor do informe apócrifo.

A conduta dos agentes policiais, no caso sob análise, demonstra que, após receberem o informe anônimo detalhado, dirigiram-se ao endereço e confirmaram, com o vizinho, que WANDERSON PEREIRA CRISTO residia no local. No entanto, o vizinho, Thiago da Rocha Riva (fl. 8 do ID 14743201), também informou que o apartamento estava inabitado no momento. Não houve registro de campana, monitoramento ou qualquer ato de mercancia flagrado pelos policiais que pudesse conferir a mínima justa causa objetiva para a entrada forçada. O ingresso se deu, portanto, com base apenas na denúncia anônima e na informação de ausência do morador, o que demonstra a atuação exploratória dos agentes. A ver o testemunho dos agentes de investigação em sede policial:

EDUARDO TADEU RIBEIRO BATISTA DA CUNHA (fl. 7 do ID 14743201): r
ecebemos denúncia de tráfico de drogas pelo
sistema do 181 sob o n
º
265038 dando conta de que WANDERSON pratica tráfico de maconha, cocaína e pedras de crack em grandes quantidades embaladas em sacolas plásticas, para qualquer pessoa interessada
; Que, as drogas são escondidas em buracos dos muros de casas localizadas na via mencionada; Que, WANDERSON porta uma pistola calibre,40;
Que, de posse da denúncia, nos deslocamos ao endereço de WANDERSON descrita na denúncia, qual seja, Rua Trono do Rei, casa de n
º
29, no segundo andar de uma casa de dois andares, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha-ES, Que, chegamos ao local por volta das 11 horas de hoje e adentramos no segundo andar; Que, subiu ao segundo andar o morador do andar debaixo, THIAGO DA ROCHA RIVA e confirmou que ali morava SHEILA e seu irmão WANDERSON; Que, não havia ninguém na residência naquele momento
; Que, adentramos no apartamento de WANDERSON e no quarto dele encontramos dentro de uma bolsa 52 (cinquenta e dois) pinos de cocaína; 03 (três) buchas de maconha; 25 (vinte e cinco) pedras de crack; 19 (dezenove) pinos vazios; Que, passamos a revistar o restante do quarto e encontramos 01 (um) RG 3.302.542-ES em nome de WANDERSON PEREIRA CRISTO, 01 (uma) chave de veículo marca Chevrolet e 01 (um) coldre; Que, no outro quarto, com roupas femininas, encontramos outros documentos: 01 (um) RG 3.159.465-ES em nome de JEFFERSON ALVE5 VITOR ANTUNES; 01 (um) RG 2.218.939-ES em nome de SHEILA PEREIRA CRISTO; 01 (uma) CNH em nome de SHEILA PEREIRA CRISTO; 01 (um) título de eleitor em nome de SHEILA PEREIRA CRISTO; Que, as drogas foram encontradas e THIAGO estava presente acompanhando as buscas no local [...]”

JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA SERRANO (fl. 8 do ID 14743201): “[...]
recebemos denúncia de tráfico de drogas pelo sistema do
181 sob o n
º
265038 dando conta de que WANDERSON pratica tráfico de maconha, cocaína e pedras de crack em grandes quantidades embaladas em sacolas plásticas, para qualquer pessoa interessada
; Que, as drogas são escondidas em buracos dos muros de casas localizadas na via mencionada; Que, WANDERSON porta uma pistola calibre .40;
Que, de posse da denúncia, nos deslocamos ao endereço de WANDERSON descrita na denúncia, qual seja, Rua Trono do Rei, casa de n
º
29, no segundo andar de uma casa de dois andares, no bairro ilha das Flores, em Vila Velha-ES; Que, chegamos ao focal por volta das 11 horas de hoje, e avistamos facilmente o endereço; Que, adentramos e subimos o segundo andar; Que, a porta estava fechada, mas não trancada
; Que, nesse momento, subiu ao segundo andar a pessoa de THIAGO DA ROCHA RIVA, morador do primeiro andar do imóvel; Que, THIAGO confirmou que ali morava SHEILA e seu irmão WANDERSON; Que, adentramos no apartamento de WANDERSON e no quarto dele encontramos dentro de uma bolsa 52 (cinquenta e dois) pinos de cocaína; 03 (três) buchas de maconha; 25 (vinte e cinco) pedras de crack; 19 (dezenove) pinos vazios; Que, passamos a revistar o restante do quarto e encontramos 01 (um) RG 3.302.542-ES em nome de WANDERSON PEREIRA CRISTO, 01 (uma) chave de veículo marca Chevrolet e 01 (um) coldre; Que, no outro quarto, com roupas femininas, encontramos outros documentos; 01 (um) RG 3.159.465-ES em nome de JEFFERSON ALVES VITOR ANTUNES; 01 (um) RG 2.218.939-ES em nome de SHEILA PEREIRA CRISTO; 01 (uma) CNH em nome de SHEILA PEREIRA CRISTO; 01 (um) título de eleitor em nome de SHEILA PEREIRA CRISTO; Que, as drogas foram encontradas e THIAGO estava presente acompanhando as buscas no local [...]”

A diretriz mais recente dos Tribunais Superiores consolidou a tese de que a mera notícia anônima, destituída de outros elementos indicativos do crime colhidos em investigação prévia, é insuficiente para validar a invasão de domicílio, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: RESP n. 1.574.681/RS. 3.
No caso, o motivo para o ingresso dos policiais na residência do réu foi, tão somente, a existência de notícias anônimas acerca da possível prática de tráfico de drogas no local. Não houve, no entanto, referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, a afastar a hipótese de que se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele lugar. Não houve, da mesma forma, menção a qualquer atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. Ao que tudo indica, também não houve a realização de nenhuma diligência prévia para apurar a veracidade e a plausibilidade dessas informações recebidas anonimamente
. 4.
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da
noticia criminis
anônima. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade). 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão de drogas -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.
6. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-HC 1.023.159; Proc. 2025/0285624-2; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 06/10/2025
). - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616 /RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 2.
O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no RESP n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso em tela, os agentes policiais alegaram ter recebido denúncia anônima de usuário que fora flagrado portando drogas e de que, em certa residência, praticava-se a mercancia ilícita de entorpecentes, para onde se deslocaram e, após ingresso forçado, apreenderam 2g (dois gramas) de crack.
4. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-AREsp 2.313.787; Proc. 2023/0071075-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 15/10/2024; DJE 19/09/2025
) - destaquei

Reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, todas as provas que foram direta ou indiretamente obtidas em decorrência dessa violação devem ser desentranhadas dos autos, em conformidade com o art. 157,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal, que consagra a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (
fruits of the poisonous tree
).

As substâncias entorpecentes apreendidas são provas ilícitas em sua origem, por serem o resultado material da busca ilegal. Da mesma forma, a confissão judicial de WANDERSON PEREIRA CRISTO, utilizada pela Sentença como principal elemento de autoria, deve ser considerada prova ilícita por derivação. O ato de confessar, neste contexto, possui um vínculo causal indissociável com a ilegalidade primária, visto que a admissão da prática delitiva ocorreu após a descoberta e apreensão das drogas, ou seja, sob o efeito contaminador da prova ilicitamente obtida. Não há que se falar em fonte independente ou descoberta inevitável, pois o conhecimento da materialidade criminosa dependeu inteiramente do ato nulo.

Com a exclusão das provas materiais e da confissão do Apelante do acervo probatório lícito, em virtude da contaminação pela ilicitude constitucional, o que remanesce nos autos são apenas as declarações do policial narrando a diligência nula, sem muitos detalhes, a ver transcrição da sentença:

PERGUNTAS DO MP: "Que consegue ver o acusado; Que consegue ver a foto nos autos das apreensões; Que não consegue se recorda da ocorrência; Que confirma a sua assinatura nos autos; Que após mais informações está se lembrando aos poucos que não tinha ninguém na casa, algo nesse sentido; Que tinha essa quantidade de drogas mesmo, mas que se recorda bem vagamente". PERGUNTAS DA DEFESA: "Que perguntado se recorda de ter feito campana na casa, ou se foi uma investigação prévia ou só a denúncia, respondeu: Que não se recorda; Que se recorda que encontraram a droga e que não tinha ninguém na casa, algo nesse sentido, mas bem vago; Que não se recorda se tinham decisão judicial para fazer a busca e apreensão na casa". PERGUNTAS DA MAGISTRADA: "Que após a leitura de seu depoimento não se recorda de mais nada".

Tais elementos, isolados, são manifestamente insuficientes para sustentar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Deste modo, a condenação baseada em prova inexistente ou contaminada revela-se insustentável no panorama do devido processo legal e da presunção de inocência. Impõe-se, por consequência lógica e jurídica, a absolvição de WANDERSON PEREIRA CRISTO, com fundamento na inexistência de prova suficiente para a condenação, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Uma vez que a tese principal foi acolhida e o apelante será absolvido por ausência de justa causa probatória lícita, a análise dos pleitos subsidiários formulados pela defesa, que se referiam à aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), à fixação de regime mais brando (aberto) e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, resta integralmente prejudicada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para absolver WANDERSON PEREIRA CRISTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.